Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728401-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STARK BANK S.A EMBARGADO: ERLON BEZERRA SANTINO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado no ID 23008027, porquanto os autos principais aguardam a apreciação do suposto abandono da causa pelo autor, noticiado pelo requerido, ora embargante. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração na 6a Sessão Ordinária Virtual, com início designado para o dia 24.02.2021. (ID 22714059) Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator